Tribunal: TJSP
Processo: 2239778-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Duplicata
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2239778-61.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VETOR TECNOLOGIA LTDA., é agravado PRINER LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2239778-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.093 - egf
2
VOTO No 25.469
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2239778-61.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 4a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: RODRIGO CESAR FERNANDES MARINHO
AGRAVANTE: VETOR TECNOLOGIA LTDA.
AGRAVADO: PRINER LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS S/A
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática, que
declarou deserto o recurso. Pretensão de reconsideração. Alegação
de erro sanável ao deixar de juntar o comprovante de um dos
pagamentos,
efetuados
em
guias
diversas. Inadmissibilidade.
Inteligência do artigo 1.007, § 4o, do CPC.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática (fls. 24/25) que
declarou deserto o recurso.
A agravante pretende a reconsideração da decisão afirmando, em suma,
que efetuou o pagmento dobrado, mas de forma separada em guias diferentes,
deixando, por equívoco, de protocolizar uma delas.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
A decisão agravada deverá prevalecer nos termos em que prolatada, vez
que determinado o recolhimento, em dobro, do preparo, houve a comprovação do
pagamento do valor simples.
E a alegação da agravante de que deixou de juntar a guia do pagamento
que havia feito anteriormente, não lhe favorece, vez que deveria tê-lo comprovado no
prazo concedido pela decisão de fls. 10, não havendo se falar em reconsideração da
decisão.

No mesmo sentido, já decidiu esta Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição de recurso sem preparo
Intimação da Agravante para recolhimento em dobro, nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2239778-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.093 - egf
3
1.007, § 4o, do Código de Processo Civil Comprovação de que havia
sido realizado o recolhimento do valor simples à época da
interposição, mas sem juntada aos autos
Descabimento
O
recolhimento do preparo não se confunde com o ato processual
consistente na comprovação nos autos Precedentes - Pagamento em
dobro não realizado - Requisito extrínseco de admissibilidade descumprido
Deserção caracterizada Recurso não conhecido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2108311-56.2020.8.26.0000; Relator
(a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional XI - Pinheiros - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/06/2020; Data de Registro: 30/06/2020).
Ao encontro, decisão recente do STJ dando conta de que “o fato de os
agravantes juntarem comprovante do preparo a destempo, não retira a obrigação contida
no art. 1.007, §4o, do CPC/2015. Assim, deve ser mantida a deserção do recurso
especial.”1
Assim, confirma-se a decisão que declarou deserto o agravo de
instrumento.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

Fernando Sastre Redondo
Relator
1 (AgInt no AREsp 1513691/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 03/06/2020)